Tribunal: TJBA
Processo: 0566537-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566537-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TEODULO DE JESUS SILVA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI E NÃO DE CONTRATO. AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. SÚMULA Nº 15 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0566537-78.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e Apelado

TEODULO DE JESUS SILVA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER
, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta e
JULGAR PREJUDICADO

O APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA